Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO. RECURSO DESERTO. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar inexistente o débito de R$ 1.390,67 (um mil, trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) insculpido no boleto emitido fraudulentamente com vencimento em 08/10/2021 e determinar ao banco réu que se abstenha de efetuar cobrança por qualquer meio referente ao valor tornado inexistente, sob pena de ser condenada a pagar em dobro cada valor cobrado indevidamente. Julgou improcedente o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação pretendendo a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.390,67 e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que contratou um financiamento veicular com a Instituição Financeira ré para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.390,67. Alegou que em 08/10/2021 solicitou a segunda via do boleto de cobrança da prestação vencida por meio dos canais oficiais da requerida, oportunidade em que foi direcionada a um número de “whatsapp” que forneceu o boleto atualizado. Sustentou que no número em questão constava dados que faziam parecer pertencer do banco demandado. Afirmou que, embora tenha efetuado o pagamento do boleto ofertado, passou a receber ligações de cobrança da ré, razão pela qual contatou a instituição financeira para questionar o motivo das cobranças, uma vez que a parcela vencida já havia sido quitada. Aduziu que foi informada pelo preposto do banco que o boleto emitido era fraudulento. Asseverou que a dívida cobrada não deve subsistir, já que pagou a parcela. Defendeu que experimentou transtornos e danos de ordem moral pelos quais busca ser indenizada.

3. Recurso da Instituição Financeira: tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44142303 e ID 44142304). Não foram apresentadas contrarrazões. Recurso da consumidora: tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões (ID. 44142661).

4. A parte autora requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 44257159, determinou-se a apresentação de documentos pela autora que comprovassem sua condição de hipossuficiência econômica ou, caso desistisse do pedido, promovesse o recolhimento tempestivo do preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de deserção. Na oportunidade, foi determinado, também, a apresentação de seu documento pessoal e procuração na qual outorga poderes ao advogado que assina digitalmente o recurso. Regularmente intimada, a parte autora juntou aos autos seu documento pessoal e procuração, entretanto, deixou de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica ou apresentar o comprovante do recolhimento do preparo. Recurso da parte autora não conhecido em razão da deserção.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira afirmou que em momento algum a autora trouxe aos autos provas de que consultou o seu site oficial. Alegou ser inquestionável que o número de “WhatsApp” pertence a terceiro desconhecido, pois em seu site oficial a emissão de 2a via do boleto não ocorre através de redirecionamento para conversa por aplicativo. Aduziu que no próprio site disponibiliza aos clientes um alerta acerca da segurança e das fraudes perpetuadas na internet. Destacou que o destinatário da quantia não foi a recorrente. Sustentou que não houve nenhuma falha na segurança da informação ou compartilhamento de dados pela apelante, ficando evidente a culpa exclusiva da consumidora por ter fornecido os dados para emissão do boleto. Requereu o provimento do recurso para que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.

9. No caso concreto, a autora não comprovou em qual site obteve o número de “Whatsapp” pelo qual recebeu o boleto fraudulento e que o telefone +55 11 96062-3695 é utilizado como canal institucional de comunicação entre a requerida e seus consumidores. No ponto, ausente indícios de que a autora tenha sido direcionada para o fraudador pela Instituição Financeira. No sítio eletrônico da instituição bancária constam canais de comunicação oficiais diversos daquele buscado pela autora.

10. Na hipótese, observa-se do narrado e dos "prints" das conversas por aplicativo juntados aos autos pela parte autora, o fornecimento dos dados pessoais pela requerente, o número de seu CPF, para o terceiro fraudador (ID 44142271 - Pág. 2). Somada a falta de cuidado na emissão do boleto por meio não oficial, a autora efetuou pagamento de boleto cujo beneficiário de destino dos valores é divergente do banco credor do contrato entabulado.

11. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. Houve o rompimento do nexo causal. Portanto, não se caracteriza o dever de indenizar por parte da Instituição Financeira recorrente por danos materiais ou morais.

12. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

13. Condenada a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.